Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714191-40.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLAUDIA SILVA CASSIMIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. É cediço que a hipossuficiência alegada pelo recorrente tem presunção relativa. Cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo. No caso, consta do ID 67974790 o contracheque a recorrente de dezembro/2024, no qual consta renda bruta de R$ 12.866,49 e líquida de R$ 6.062,58, após os descontos compulsórios e o débito de três empréstimos consignados. Quanto às alegadas despesas, infere-se do boleto de pagamento de plano de saúde de ID 67974781 que o titular do plano é o Sr. EDSON, ou seja, a recorrente é beneficiária e sua quota parte corresponde a R$ 1.026,92. Demais disso, as despesas comuns (água, luz e telefone) devem ser rateadas entre todos os moradores de sua residência. Ademais, a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Assim, considerando que a renda da parte autora é bastante superior à média da população, entendo que a recorrente ostenta condições financeiras que lhe permitem suportar as módicas custas processuais cobradas pela Justiça do DF, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital